Tribunal: TJSP
Processo: 1061177-56.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida, nesta parte – Reexame necessário, único recurso interposto – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à alta médica - Legalidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida, nesta parte – Reexame necessário, único recurso interposto – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à alta médica - Legalidade - Honorários advocatícios – Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, concedida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FABIANO MOJOLLA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, único interposto, concedida, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, expedindo-se ofício à
autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão, suspenso o processo,
após o julgamento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.926.
Apelação Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex-offício”.
Recorrido: Fabiano Mojolla.
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Monica Senise Ferreira de Camargo.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Concessão de auxílio-acidente Admissibilidade
Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo
causal a ensejar a reparação pretendida Ação julgada
procedente
Sentença mantida, nesta parte
Reexame
necessário, único recurso interposto Termo inicial do
benefício
A partir do dia seguinte à alta médica -
Legalidade - Honorários advocatícios Sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá
mesmo ser definido na fase de liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo
Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes -
Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e
na correção monetária dos atrasados desde a data da conta
de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido, concedida a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, ajuizada por Fabiano
Mojolla em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que em razão do acidente típico sofrido, está com a sua
capacidade de trabalho reduzida, motivo pelo qual postula a concessão de
auxílio-acidente, a fim de reparar a perda suportada (fls. 1/4).
A r. sentença a fls. 95/97 proferida em 01 de julho de
2019, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido para condenar
o réu ao pagamento de auxílio-acidente no valor equivalente a 50% do
salário de benefício a partir do dia seguinte à alta médica referente ao NB
91/611.127.773-5, devendo o salário de benefício ser calculado na fase de
cumprimento de sentença, além de abono anual (Lei 8.213/91, art. 40);
determinando ainda a suspensão do benefício em todos os períodos
posteriores em caso de concessão de auxílio-doença pela mesma sequela;
com fixação dos honorários sucumbenciais em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, do CPC, em 15% das prestações vencidas até a sentença,
ainda com base na súmula no 111 do STJ; juros legais simples a partir da
citação de forma englobada sobre o montante devido. Após isto, serão
devidos a cada mês, de forma decrescente, seguindo-se o estabelecido
pelo artigo 41-A da Lei 8.213/91, no percentual de 0,5% até o inicio da
vigência do Código Civil (10/1/2003), a partir do qual serão de 1% ao mês.
A partir de 30/6/2009, data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009,
voltarão ao patamar de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei
9494/97; para a correção monetária deverá ser utilizado o INPC a partir do
cálculo, em execução, aplicada às prestações, não prescritas e retroativas
à 1/7/2009, pela futura modulação dos efeitos do julgamento TEMA 810
pelo STF combinado com o TEMA 905 do STJ, ressalvada a suspensão
para modulação do índice de correção, anotado o reexame necessário (art.
496, CPC)
As partes não apelaram (fls.103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
4
É o relatório.
O parcial provimento do reexame necessário, único
recurso interposto, é medida que se impõe.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu a fls. 82/85, que a incapacidade que acomete o
autor é do tipo parcial e permanente oriunda de acidente típico, que
causará dispêndio de maior esforço para a realização de suas atividades
habituais.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
segurado, que terá dispêndio de maior esforço para executar as suas
atividades.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
5
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento
de auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma
delas é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para
exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que
a incapacidade resultante do acidente, após a alta
médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento,
no art. 104, trata da questão da seguinte forma:
concede-se auxílio-acidente quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b)
houver redução para a capacidade de trabalho que
habitualmente exercia e exigência de maior esforço
para o desempenho desta função; c) houver redução
da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra,
após processo de reabilitação profissional, nos casos
indicados pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o segurado não está no
mesmo nível de outro trabalhador que não possui as restrições físicas
salientadas.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
6
pressupostos necessários à concessão do referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente
exercido e a relação de causalidade, elementos componentes do binômio
necessário à reparação infortunística, em que pese o inconformismo do
INSS, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
“auxílio-acidente”, de 50% sobre o salário de benefício do segurado,
ficando, nesta parte, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Quanto ao termo inicial do benefício, este, foi fixado
corretamente pela nobre juíza, a partir do dia seguinte à alta médica,
conforme documento a fls. 21, vale dizer, a partir de 18/05/2016,
ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento, até ulterior
decisão daquela Instância Superior.
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§ 3o
e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase
de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
7
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com
observação.
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”.
Mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
8
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de modo englobado até a citação e, após, mês a
mês decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061177-56.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35926 - PT
9
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Por fim, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no comunicado 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1061177-56.2018.8.26.0053
Nome do Segurado:
Fabiano Mojolla
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% SB
DIB :
18/05/2016
RMI:
A ser apurada em liquidação de sentença
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU parcial
provimento ao reexame necessário, único interposto, concedida, a tutela
de urgência para a imediata implantação do benefício, expedindo-se
ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão, suspenso
o processo, após o julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator